Tribunal: TJES
Processo: 0012440-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012440-64.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

I - VOTO

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpuseram
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(fls. 123/125-verso, integralizada às fls. 180/181-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA
em face do Recorrente e de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
acolheu parcialmente os pedidos exordiais no sentido de “
isentar o autor do imposto de renda, e condenar o Estado do espírito Santo e o Instituto de Previdência e dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM à devolução dos valores descontados a partir da data do diagnóstico do autor, qual seja, agosto de 2016. Conforme autoriza o artigo 1.012, §1º, inciso V do CPC/15, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para que o IPAJM se abstenha, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de realizar descontos nos proventos do autor a título imposto de renda. Diante da natureza tributária, sobre o valor da ser devolvido, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, o arbitramento do percentual relativo aos honorários advocatícios será feito somente na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). Indevida a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais, ante o instituto da confusão (art. 20, V, da Lei nº 9.974/13).”,
julgando improcedente o pedido de imunidade de previdenciaria.

II.II - DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

I.I - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) arguiu a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa ao argumento de que não restou intimado para apresentação de provas, mormente em relação à comprovação de que o Recorrente possui, efetivamente, alienação mental.

Destarte, analisando o contexto em que desenvolvida a fase postulatória dos presente autos, denota-se que o IPAJM obteve carga dos autos em momento posterior ao Despacho proferido pelo Juízo
a quo
(fl. 102) determinando às partes que declinassem e especificassem as provas a serem produzidas, não havendo, entretanto, a Autarquia, declinado ou especificado as espécies de prova de seu interesse, conforme se verifica da Petição de fls. 105/114.

Em sendo assim, verifico no caso oportunizada a ampla possibilidade de exercício do pleno direito de defesa, não se atentando, porém, a parte Recorrente para o momento oportuno para sua requisição, o que, porém, não afeta a regularidade dos atos produzidos no processo.

Isto posto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

I.II - DO MÉRITO: RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

Irresignado, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) requer, no mérito, a reforma da Sentença registrando que há prova nos autos de que o autor é portador de esquizofrenia, porém, não há prova de que o autor é acometido por alienação mental, requisito inserido na Lei n. 7.713/88 e no artigo 30, da Lei n. 282/2004, destacando que nos termos da Portaria 797, de 2010, somente são enquadrados como alienação mental os casos de esquizofrenia em gravidade extrema, circunstância que não restou verificada nos autos.

Salienta que
“o requerente teve capacidade para assinatura de procuração nos autos, propôs a ação por si próprio, sem representação ou assistência e não é interditado judicialmente. Desta feita, parece, de fato, não ser caso do autor a alienação mental.”

Sucessivamente, requer seja excluída a sua responsabilidade no tocante à restituição de valores a título de Imposto de Renda, eis que o produto desta arrecadação em relação aos Servidores Aposentados é repassado integralmente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

In casu,
revela-se irrepreensível a Sentença combatida no capítulo em que se reconheceu o direito da Recorrido à isenção do Imposto de Renda ante a prova de ser o mesmo portador de doença grave (Alienação Mental), mormente ante os efeitos do grave quadro de esquizofrenia que enfrenta desde o período de maio de 2015, conforme comprovado nos autos através do Laudo Médico que acompanha a evolução de seu caso.

Oportuno e relevante salientar que muito embora os fundamentos jurídicos para os pleitos das denominadas imunidades previdenciária e tributária alusiva ao Imposto de Renda ostentem previsão jurídica diferente, eis que, enquanto a primeira é respaldada no artigo 30, da Lei Complementar 282/2004, a última encontra assento no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88, sendo entretanto, ambas efeito da previsão alusiva ao enfrentamento do estado de Alienação Mental, o que no caso restou comprovado acometer o Recorrido.

Nestes moldes, sem maiores digressões e, desde já, reiterando os termos do Voto anteriormente proferido no tocante ao Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ROBERTO TEIXEIRA, cujas digressões também são aplicáveis ao Recurso de Apelação Voluntária
sub examen
, impositiva se revela a manutenção do reconhecimento do direito à imunidade de recolhimento do Imposto de Renda sobre os proventos.

Destarte, tem-se por inevitável reconhecer, na forma da
Sumula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

Nessa linha de compreensão, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enunciado que “
embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo, até mesmo porque embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. Precedentes
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024180287013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Na hipótese dos autos, deve ser afastada a condenação solidária da Autarquia Estadual Recorrente quanto à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo.

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributário, a jurisprudência desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000,
in litteris:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CONTRADIÇÃO RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AUSÊNCIA DO VÍCIO OMISSÃO CUSTAS PROCESSUAIS AUTARQUIA ISENÇÃO ACLARAR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu,
verifica-se que o acórdão hostilizado fundamentou de forma coesa que a natureza tributária da contribuição previdenciária impõe que a restituição das quantias descontadas a título deste tributo devam ser corrigidas monetariamente de acordo com o Valor de Referência do Tesouro Estadual VRTE, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000
. Isto porque, “o precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.492.221/PR), de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015), estabeleceu que o índice de correção monetária na repetição de indébitos tributários deve observar o mesmo índice aplicado na cobrança de tributo pago em atraso, o que afasta a incidência da regra disposta no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a qual trata dos encargos moratórios incidentes sobre as contribuições previdenciárias. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

2.
No que diz respeito a apontada omissão, de fato, essa ocorreu, pois tratando-se o embargante de uma autarquia estadual, possui expressa isenção de custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Embargos de Declaração Cível Ap nº 024190065680, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação solidária do Recorrente (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM), exclusivamente, quanto à repetição de indébito do Imposto de Renda objeto da lide, confirmando os demais termos da Sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

I.III - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA

Irresignado, o Recorrente CARLOS ROBERTO TEIXEIRA alega, em síntese, que
(I)
se encontra aposentado por tempo de contribuição desde 15/12/2015, havendo desenvolvido doença grave incapacitante, esquizofrenia (CID10 F20), sendo que o artigo 3°, da Portaria 032-R/2011, regula expressamente a hipótese de concessão da imunidade previdenciária em doença grave, relacionada no artigo 40, inciso II, § 3º, da Lei Complementar n. 282/2004;
(II)
subsiste comprovação através de Laudo Médico no sentido de que é portador de Esquizofrenia desde o ano de 2006, devendo os efeitos da isenção tributária (Imposto de Renda) e Previdenciária (Contribuição ao IPAJM) retroagir desde a data em que se aposentou, ou seja, 15/12/2015.

Destarte, o Recorrente pugna pelo reconhecimento de benefício preconizado no artigo 40, inciso II, § 3º, da Lei Complementar n. 282/2004, que estabelece a imunidade previdenciária para os beneficiários portadores de doenças relacionadas no artigo 30, da mesma Lei, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

(...)

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 11% (onze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; (Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

(...)

§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas no artigo 30 desta Lei Complementar.
(Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009).

Por sua vez, assim preconiza o artigo 30, do mesmo Diploma Legal,
verbatium:

“
Art. 30.
Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a tuberculose ativa,
alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.”

O Recorrente aponta que seu quadro clínico enquadra-se na hipótese de
Alienação Mental,
qualificando-o para o benefício de imunidade dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, em conformidade com a norma estatuída no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda,
in litteris:

“
Art. 40.
(...)

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

(...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”

Nestes moldes, cumpre ressaltar que em nenhum momento a Constituição Federal ou mesmo a Lei Complementar Estadual 282/2004, estabeleceram como requisito para implementação da imunidade de Contribuição Previdenciária, a circunstância de o beneficiário ter se aposentado em decorrência das moléstias declinadas no artigo 30, da Lei Complementar Estadual 282/2004, pelo contrário, a única e exclusiva exigência afigura-se a comprovação do
desenvolvimento da doença relacionada na Lei,
sendo, na espécie, Alienação Mental.

Por seu turno, importante destacar que o Recorrente logrou êxito em demonstrar através de Laudo Médico acostado aos autos (fl. 16), afigura-se explícito em destacar que o quadro de esquizofrenia apresenta características crônicas e irreversíveis, a partir de maio de 2015, com alteração do comportamento, atividade delirante-alucinatória e prejuízo no juízo crítico de realidade, senão vejamos,
in litteris:

“O paciente acima citado faz tratamento psiquiátrico por apresentar um quadra de alteração do comportamento, atividade delirante-alucinatória de cunho persecutória, episódios agressivos, bem como grande prejuízo no juízo crítico de realidade.

Apresenta tais sintomas psicóticos há mais de 10 anos, sendo a doença de caráter crônico e irreversível.

Com o primeiro AVC ocorrido em agosto/15 houve piora dos sintomas, piorando ainda mais com o segundo AVC (maio/16). Faz uso diário de haldol e hidantal.

F20/CID-10”

Registra-se, por oportuno e relevante, que esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
tem reconhecido que a doença do qual o Recorrente é portador se enquadra no conceito de Alienação Mental,
in litteris:

“
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - POLICIAL MILITAR REFORMA EX OFFICIO ESQUIZOFRENIA PARANOIDE PROVA PERICIAL - TRANSTORNO EQUIPARADO À ALIENAÇÃO MENTAL - NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE MILITAR DESNECESSIDADE - INCAPACIDADE PERMANENTE REFORMA - GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INCIDÊNCIA DO RESP 1.495.146 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - RECURSOS IMPROVIDOS REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. 1. A prova pericial produzida nos autos aponta que o apelado foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID F20.0), cuja evolução é crônica e não indica cura, sendo seu transtorno mental grave, incapacitante e sem nexo causal com as atividades desempenhadas na Polícia Militar. 2. A moléstia da qual sofre o apelado compreende delírios e alucinações decorrentes de sintomas psicóticos, afirmação consoante o entendimento deste E. Tribunal, que vem considerando a esquizofrenia como espécie de alienação mental. Precedentes do STJ. 3. A prova dos autos demonstrou de forma conclusiva que o ora apelado
é portador de Esquizofrenia Paranoide patologia que se equipara à alienação mental,
prevista no art. 97, §4º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo. 4. Deve ser aplicada a mais recente orientação vinculante do STJ, para estabelecer que de junho de 2003 a junho de 2009 a condenação imposta aos requeridos seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida juros de 0,5% ao mês, bem como que a partir de julho de 2009 seja corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. Recursos improvidos. Remessa Necessária Provida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024209002575, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/08/2020)

“EMENTA:
TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DEFICIENTE MENTAL EXCLUSÃO DO ROL DE INCAPAZES CURATELA MEDIDA EXCEPCIONAL ESQUIZOFRENIA ALIENAÇÃO MENTAL DIREITO À ISENÇÃO - REMESSA E RECURSO CONHECIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO. 1 - A reforma promovida pela Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), fez com que aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, deixassem de ser considerados como incapazes, alterando o art. 3º do Código Civil. Estabeleceu ainda que a pessoa com deficiência só será submetida à curatela quando necessário, sendo medida protetiva extraordinária e afetando tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Rejeitada a preliminar de nulidade processual .
2 Conforme a jurisprudência do STJ, a parte diagnosticada com esquizofrenia, cujos sistemas relativos ao transtorno do humor, distúrbio de afetividade, dificuldade para se concentrar, lentidão do pensamento, redução do raciocínio e ideias paranóides, se enquadra conceito de alienação mental, independente de ser capaz para os atos da vida civil.
3 - A exigência de laudo médico pericial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, não vincula o Juiz, o qual é livre na apreciação das provas. 4 - No que diz respeito à hipótese sob exame, não há dúvidas de que o apelado é portador de esquizofrenia, além do transtorno bipolar, o que foi constatado por meio do laudo médico oficial, que justificou, aliás, que ele fosse beneficiário da isenção do IRPF desde sua aposentadoria, em 1998, sendo que o apelado usufruiu, por muito tempo, da isenção do imposto de renda. 5 - O legislador não exigiu no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88 que a alienação mental seja grave para fins de reconhecimento do direito à isenção. 6 Remessa e recurso conhecidos. Sentença confirmada. Apelo desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso para CONFIRMAR a sentença e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 27 de março de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (
TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120395439, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação ordinária - antecipação dos efeitos da tutela - isenção de imposto de renda - proventos de aposentadoria - ESQUIZOFRENIA - ALIENAÇÃO MENTAL - ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 - exigência de laudo médico pericial - Art. 30 da Lei 9.250/95 - Juiz é livre na apreciação das provas - arts. 131 e 436 do CPC - precedentes do stj - recurso conhecido e desprovido.
1 - A esquizofrenia é elencada entre os transtornos mentais e comportamentais que podem levar à isenção, por alienação mental (art. 6º, XIV, da lei nº 7.713/1988), assim considerada juridicamente e não no conceito psiquiátrico. 2 - A exigência de laudo médico pericial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, não vincula o Juiz, o qual é livre na apreciação das provas (arts. 131 e 436 do CPC).
Nesse sentido: REsp. 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16.03.2012; AgRg no Resp. 1.233.845/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16.12.2011; REsp. 1.088.379/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.10.2008; REsp. 907.158/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 18.9.2008; REsp 673.741/PB, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 09/05/2005. 3 - Hipótese em que o laudo oficial concluiu pela ausência de atividade da doença, nada obstante também ter verificado que, em razão dela, o aposentado continua incapaz para o exercício do trabalho. 4 - A prova constante dos autos demonstra que o aposentado continua se submetendo ao tratamento da sua enfermidade, o que se coaduna com o entendimento do STJ segundo o qual deve ser mantida a isenção do imposto de renda, ainda que o paciente não apresente sinais de persistência ou recidiva da doença, já que o objetivo da isenção em favor dos inativos portadores de moléstia grave é justamente diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, conforme destacou a decisão agravada. 5 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024139002653, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 13/11/2013)

Neste diapasão, não verifico óbice à concessão da imunidade tributária de cunho previdenciário que trata o artigo 40, § 21, da Constituição Federal e artigo 30, da Lei Complementar Estadual n. 282/2004.

Ademais, considerando a informação contida nos autos, no sentido de que o Recorrente se aposentou em 15/12/2015, bem como que o Laudo Médico subscrito pelo médico que o Acompanha apontou como agravamento da doença a data de maio de 2015, entendo, do mesmo modo, que no momento da concessão da aposentadoria voluntária, o Recorrente já ostentava os requisitos para a fazer
jus
à isenção tributária em referência, a qual deve retroagir nestes moldes, sendo o mesmo raciocínio válido no que pertine à imunidade do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (Isenção de Imposto de Renda), que restou reconhecida na Sentença, devendo retroagir à data da concessão da aposentadoria, ou seja, 15/12/2015.

Nesse sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico (AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020).

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

Por derradeiro, importante salientar que em conformidade com a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, “
nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes é parcial, pois restringe-se à parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral
” (TJES, Apelação Cível nº 024190065680, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021).

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ROBERTO TEIXEIRA, no sentido de declarar o direito à imunidade previdenciária, preconizada no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, a partir da data de aposentadoria, ou seja, 15/12/2015 e reconhecer que a imunidade tributária alusiva ao Imposto de Renda, reconhecida pela Sentença de Primeiro Grau, também deve retroagir à data de aposentadoria, ou seja, 15/12/2015, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR IPAJM
. IMUNIDADE DE IMPOSTO DE RENDA. PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO ARTIGO 6º, XIV E XXI, DA LEI Nº 7.7713/88. DOENÇA GRAVE CARACTERIZADA POR ALIENAÇÃO MENTAL DECORRENTE DA EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ESQUIZOFRENIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPOSITIVA NESTE CAPÍTULO. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO TEIXEIRA
. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30, DA LEI COMPLEMENTAR 282/04 E ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA GRAVE DECORRENTE DO ESQUIZOFRENIA. CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL RESPALDADA POR LAUDO MÉDICO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMUNIDADE QUE DEVE RETROAGIR À DATA DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR IPAJM

I.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:
Analisando o contexto em que desenvolvida a fase postulatória dos presente autos, denota-se que o IPAJM obteve carga dos autos em momento posterior ao Despacho proferido pelo Juízo
a quo
(fl. 102) determinando às partes que declinassem e especificassem as provas a serem produzidas, não havendo declinado ou especificado as espécies de prova de seu interesse, conforme se verifica da Petição de fls. 105/114, de modo que, na hipótese, restou oportunizada a ampla possibilidade de exercício do pleno direito de defesa, não se atentando, porém, a parte Recorrente para o momento oportuno para sua requisição, o que, entrentanto, não afeta a regularidade dos atos produzidos no processo.

I.I.
Preliminar rejeitada.

I.II RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR IPAJM

Na forma preconizada no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88, o enfrentamento do estado de Alienação Mental, o que no caso restou comprovado acometer o Recorrido, garante direito à imunidade para recolhimento do Imposto de Renda.

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
tem enunciado que “
embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo, até mesmo porque embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. Precedentes
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024180287013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Na hipótese dos autos, deve ser afastada a condenação solidária da Autarquia Estadual Recorrente quanto à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO TEIXEIRA:

II.I.
Nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, c/c o inciso II, § 3º, da Lei Complementar n. 282/2004, os portadores de doenças relacionadas no artigo 30, da mesma Lei Complementar, fazem direito à imunidade previdenciária sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

II.II.
No caso em tela, o Recorrente logrou êxito em demonstrar através de Laudo Médico acostado aos autos (fl. 16), afigura-se explícito em destacar que o quadro de esquizofrenia apresenta características crônicas e irreversíveis, a partir de maio de 2015, com alteração do comportamento, atividade delirante-alucinatória e prejuízo no juízo crítico de realidade.

II.III.
A Jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível tem reconhecido que o quadro de Esquizofrenia apresentado pelo Recorrente se enquadra no conceito de Alienação Mental. Precedentes.

II.IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico (AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020)”

(
STJ
- AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

II.V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento à Apelação Cível interposta por CARLOS ROBERTO TEIXEIRA e conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto por IPAJM, para reformar a Sentença de Primeiro Grau e reconhecer o direito do Autor à imunidade previdenciária preconizada no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, desde a data de sua aposentadoria, assim como a imunidade tributária (IRPF), bem como afastar a condenação solidária do Recorrente (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM) quanto à repetição de indébito do Imposto de Renda objeto da lide, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.